Tribunal: TJMT
Processo: 1022876-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022876-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA - CPF: 460.884.661-20 (AGRAVADO), MARIA XAVIER RODRIGUES - CPF: 277.168.721-68 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO ALVES - CNPJ: 08.888.301/0001-05 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA - CNPJ: 09.357.691/0001-50 (AGRAVANTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 036.593.627-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), 2o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
– NULIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE INDICADO NA PROCURAÇÃO –
NULIDADE NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 278 DO CPC
– INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deu provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão.

Em que pesem às alegações do Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que,
apesar de não constar nas intimações o nome do advogado Duilio Piato Júnior, a Recorrente não arguiu tal nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar, eis que, desde a apresentação do substabelecimento, em 13/02/2017, as intimações se deram em nome do Dr. Estevão Pinheiro Jota, e a Recorrente sempre se manifestou tempestivamente nos autos e nada disse sobre eventual nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
por
WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA.

em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto em face de
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA
.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que foi cerceado de seu direito de defesa, eis que
a intimação dos atos processuais ocorreu sem o seu conhecimento, visto que não houve a intimação do patrono indicado
.

Ressalta que apresentou pedido expresso de intimação específica e exclusiva em nome de Duilio Piato Júnior; todavia, as intimações promovidas depois dessa data não se deram em nome do citado Causídico, mas sim do Dr. Estevão Pinheiro Jota.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte,
sejam anulados todos os atos processuais praticados após a audiência de instrução,
de modo que as intimações sejam realizadas em nome do procurador da Agravante, Dr. Duilio Piato Júnior – OAB/MT 3.719.

Contrarrazões sob o ID 80249470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
por
WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA.

em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto em face de
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA
.

Ressai dos autos que a Agravada interpôs Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda n.o 1142-53.2016.811.0048 (código 31950) movida por
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA
, indeferiu o pedido de nulidade da intimação publicada em 21/11/2019 e, de conseguinte, determinou o prosseguimento do feito com a realização da perícia designada.

Nas razões recursais, a Agravante alegou que
a intimação dos atos processuais ocorreu sem o seu conhecimento, visto que não houve a intimação do patrono indicado, o que ocasionou evidente cerceamento de defesa.

Sustentou que, em 13/02/2017, apresentou pedido expresso de intimação específica e exclusiva em nome de Duilio Piato Júnior; todavia, as intimações promovidas depois dessa data não se deram em nome do citado Causídico, mas sim do Dr. Estevão Pinheiro Jota.

Ressaltou que o não cadastramento correto e adequado dos patronos da parte, na forma em que expressamente requerida, acarreta a nulidade das intimações, nos termos do artigo 272, § 5.o, do Código de Processo Civil.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que sejam anulados todos os atos processuais praticados após a audiência de instrução, devendo ser novamente realizado, obedecendo as formalidades legais, de modo que as intimações sejam realizadas em nome do procurador da Agravante, Dr. Duilio Piato Júnior – OAB/MT 3.719.

Apresentadas as contrarrazões, esta Relatora, monocraticamente, negou provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Ressai do caderno processual que, em 19/09/2016, a Agravada ajuizou Ação de Anulação de Escritura Pública de Venda e Compra c/c Reinvidicatória de Posse c/c Reparação de Danos em face da agravante
WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA.
e do 2.o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS, objetivando seja:

1. declarada nula a escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório do 2o Ofício desta Comarca, às fls. 16 e 17 do livro 20;

2. declarados nulos os registros de averbação R-2/2.538 e R-3/2.538 efetuados na matrícula 2.538, registrada no Cartório do 1o Ofício desta Comarca;

3. declarado ser a Autora a proprietária do imóvel objeto da ação com a consequente condenação à restituição do mesmo, com todos os frutos e rendimentos, juros de mora desde o inicio do processo;

4. declarada a acessão de eventuais bem incorporados ao imóvel sem direito a indenização.

Por sua vez, em 13/02/2017, a Requerida/Agravante apresentou sua contestação, na qual alegou, preliminarmente, o indeferimento da petição inicial, ilegitimidade ativa da parte autora e decadência. No mérito, pugnou seja julgado improcedente o pedido inicial.

Na mesma ocasião, o advogado da empresa Recorrente, Dr. Duilio Piato Junior OAB/MT 3.719, juntou substabelecimento com reserva de poderes ao causídico Estevão Pinheiro Jota OAB/MT 14.553, devendo todas as intimações serem na pessoa do substabelecente.

Em 19/06/2017, o Julgador de primeiro grau determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir.

Ambas as partes requereram a produção de prova testemunhal, o que foi deferido pelo Juiz
a quo
.

Posteriormente, em 28/02/2018, a Recorrente pugnou pela intimação da parte Autora/Recorrida, a fim de que apresentasse o rol de testemunhas nos autos, nos termos do art. 357, § 4.o, do CPC.

Novamente, em 12/04/2018, a Agravante se manifestou nos autos, oportunidade em que requereu a juntada de cartas de intimações de testemunhas a serem ouvidas em audiência designada para o dia 18/04/2018.

Na audiência de instrução e julgamento, o Juiz deferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pela Autora/Agravada, bem como nomeou a empresa Real Brasil Consultoria para realização da perícia.

Após a intimação das partes para comparecerem no Cartório do 2.o Ofício Notarial e Registro Civil Das Pessoas Naturais e Jurídicas para realização da prova pericial, a Agravante compareceu aos autos requerendo a suspensão da perícia grafotécnica, sob o argumento de que a intimação dos atos processuais ocorreu sem o seu conhecimento, visto que não houve a intimação do patrono indicado e ocasionou evidente cerceamento de sua defesa.

O Juiz
a quo
indeferiu o pleito de nulidade das intimações da Agravante, “
uma vez que ao compulsar os autos verifiquei que o procurador da parte requerida Dr. Duílio Piato Júnior compareceu/manifestou em todos os atos do processo, tais como: produção de provas ( Ref: 41), rol de testemunhas (Ref: 53), comprovação de intimação de testemunhas para a audiência do dia 18/04/2018 (Ref: 56), comparecimento do advogado substabelecido em audiência de instrução (Ref: 58), portanto, prossiga com a perícia designada para a data de hoje
”.

Inconformada, a Agravante sustenta que são nulos todos os atos processuais praticados após a audiência de instrução, uma vez que a publicação da intimação deveria ter se dado em nome do advogado Duilio Piato Junior OAB/MT 3.719.

Em que pesem às alegações tecidas pela parte recorrente, fato é que a decisão singular não merece qualquer reparo, eis que apesar de não constar nas intimações o nome do advogado Duilio Piato Júnior, a Agravante não arguiu tal nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar, eis que, desde a apresentação do substabelecimento, em 13/02/2017, as intimações se deram em nome do Dr. Estevão Pinheiro Jota, e a Recorrente sempre se manifestou tempestivamente nos autos e nada disse sobre eventual nulidade.

Com efeito, o artigo 278 do CPC é claro ao dispor que “a
nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. SEGURO HABITACIONAL. SFH. VÍCIO CONSTRUTIVO. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1011/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DA OAB DO PATRONO DA PARTE DEMANDA. NULIDADE NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. EXEGESE DO ART. 278 DO CPC/2015. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.

(...) 2. Nos termos do art. 272 do CPC/2015: "Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados".

3. Caso concreto em que não constou na intimação da sentença o número da OAB do patrono da ora agravante, tendo constado essa informação tão somente no índice do Diário da Justiça.

4. Ausência de alegação de nulidade da intimação na primeira oportunidade processual, segundo a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem.

5. Inviabilidade de se contrastar a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

6. Nos termos do art. 278 do CPC/2015: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão".

7. Ocorrência de preclusão no caso concreto, tendo em vista a ausência de alegação oportuna da nulidade, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido. Julgados desta Corte Superior em casos análogos.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ. AgInt no REsp 1801395/PB. Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 3.a Turma. Julgado em 27/05/2019. Publicado no DJe em 03/06/2019).

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADO. IRREGULARIDADE ADUZIDA SOMENTE EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento "de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão" (AgInt no AREsp 783.290/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/3/2018). Precedentes no mesmo sentido: REsp 1.503.084/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/02/2018; REsp 1.641.610/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 21/06/2017; AgRg no AREsp 800.278/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/2/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 208.298/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/5/2013. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ. REsp 1770266/CE. Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 06/12/2018. Publicado no DJe em 19/12/2018).

Assim, ficando demonstrado que, mesmo após as intimações direcionadas ao advogado Dr. Estevão Pinheiro Jota, a Recorrente manifestou tempestivamente nos autos sem qualquer insurgência acerca de equívoco na intimação de seu patrono, não há falar em nulidade dos atos praticados em virtude da ocorrência da preclusão temporal.

Diante de todo o exposto, é inequívoco o acerto da decisão atacada, motivo pelo qual a sua manutenção se impõe.

Com essas considerações, tendo em vista a ausência de alegação oportuna da nulidade,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho intacta a decisão objurgada.

Inconformada, a Recorrente interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
e, consequentemente, a anulação de
todos os atos processuais praticados após a audiência de instrução.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações da Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que,
apesar de não constar nas intimações o nome do advogado Duilio Piato Júnior, a Recorrente não arguiu tal nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar, eis que, desde a apresentação do substabelecimento, em 13/02/2017, as intimações se deram em nome do Dr. Estevão Pinheiro Jota, e a Recorrente sempre se manifestou tempestivamente nos autos e nada disse sobre eventual nulidade.

Com efeito, o artigo 278 do CPC é claro ao dispor que “a
nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. SEGURO HABITACIONAL. SFH. VÍCIO CONSTRUTIVO. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1011/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DA OAB DO PATRONO DA PARTE DEMANDA. NULIDADE NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. EXEGESE DO ART. 278 DO CPC/2015. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.

(...) 2. Nos termos do art. 272 do CPC/2015: "Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados".

3. Caso concreto em que não constou na intimação da sentença o número da OAB do patrono da ora agravante, tendo constado essa informação tão somente no índice do Diário da Justiça.

4. Ausência de alegação de nulidade da intimação na primeira oportunidade processual, segundo a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem.

5. Inviabilidade de se contrastar a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

6. Nos termos do art. 278 do CPC/2015: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão".

7. Ocorrência de preclusão no caso concreto, tendo em vista a ausência de alegação oportuna da nulidade, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido. Julgados desta Corte Superior em casos análogos.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ. AgInt no REsp 1801395/PB. Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 3.a Turma. Julgado em 27/05/2019. Publicado no DJe em 03/06/2019).

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADO. IRREGULARIDADE ADUZIDA SOMENTE EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento "de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão" (AgInt no AREsp 783.290/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/3/2018). Precedentes no mesmo sentido: REsp 1.503.084/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/02/2018; REsp 1.641.610/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 21/06/2017; AgRg no AREsp 800.278/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/2/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 208.298/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/5/2013. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ. REsp 1770266/CE. Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 06/12/2018. Publicado no DJe em 19/12/2018).

Assim, ficando demonstrado que, mesmo após as intimações direcionadas ao advogado Dr. Estevão Pinheiro Jota, a Recorrente manifestou tempestivamente nos autos (por mais de uma vez) sem qualquer insurgência acerca de equívoco na intimação de seu patrono, não há falar em nulidade dos atos praticados em virtude da ocorrência da preclusão temporal.

Portanto,
pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021